Tribunal: TJMT
Processo: 1055315-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1055315-10.2023.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: CRISTIANE RONDON DA SILVA MATOS
RECORRIDO: OI S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 13/05/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA - MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - ANOTAÇÕES POSTERIORES -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Anulatória De Negócio Jurídico C/C Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 122,54 (Cento e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Quatro centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de parcial procedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) No caso sub judice, em que pesem os argumentos delineados pela defesa, infere-se que a reclamada não trouxe aos autos documentos capazes de atestar a origem da restrição questionado pela parte autora, como contrato, gravações telefônicas, cópia de documentos pessoais, selfie etc, limitando-se a anexar as faturas vencidas como forma de defender a regularidade de sua conduta, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, inciso II, do CPC, seja pela inversão do ônus da prova em favor do consumidor insculpida no art. 6o, inciso VIII, do CDC. Cumpre anotar que, ao exercer sua atividade empresarial, é dever do fornecedor de serviços cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, estabelecendo o mínimo de garantias para seu efetivo funcionamento. Assim não atuando, o requerido assume os riscos de sua atividade empresarial, inclusive de se submeter à fraude praticada por terceiros, devendo suportar os ônus de tal conduta (...) Contudo, extrai-se do extrato “Crednet Light” constante do ID 130741869 a existência de 05 (cinco) restrições creditícias em desfavor da parte autora, duas inseridas pela Reclamada respectivamente em fevereiro e março de 2022, outra pela empresa Pernambucanas em junho de 2022, outras duas pela instituição financeira Nu Financeira S.A. inseridas em janeiro e fevereiro de 2023. Desse modo a anotação posterior àquela em análise deverá ser considerada ao quantificar o dano moral, em consonância com a Súmula no 29 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. Assim, no que tange ao quantum indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostra-se adequado ao caso concreto fixar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito e, também, atender ao caráter pedagógico para o causador do dano. (...)”.
4. Não restando comprovada a efetiva contratação que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, visto que a parte Recorrida possui diversas anotações posteriores.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055315-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE RONDON DA SILVA MATOS - CPF: 008.745.711-38 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024